Tribunal: STF
Processo: ARE 1341716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO - Reintegração de posse e indenização por danos materiais Obstrução de acesso ao restaurante do campus da Faculdade de Química Extinção da ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, e improcedência do pedido de indenização por danos materiais Pretensão de inversão do julgamento Possibilidade parcial Competência da Justiça Comum Estadual Nulidade da sentença não caracterizada Inocorrência de cerceamento de defesa – Ocorrência de apreciação do mérito – Cabimento da extinção do processo, mas com julgamento do mérito Pedido de reintegração, na verdade, procedente - Manutenção da improcedência do pedido de indenização e também da condenação no pagamento da multa - Termo final desta que deve corresponder ao dia anterior à data do auto de reintegração de posse Inocorrência de sucumbência recíproca em relação à coautora Básica - Matéria preliminar rejeitada - Recurso de apelação parcialmente provido e Recurso adesivo provido.” (eDOC 16)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 20)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV, IX, XIII, XIV, XVI, XVII, 93, IX, 114, II, do texto constitucional. (eDOC 24)



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente cerceamento de defesa tendo em vista o julgamento antecipado da sentença.



    Afirma que a competência para julgamento da controvérsia seria da Justiça do Trabalho já que a “demanda teve por objeto a manutenção da posse do restaurante da USP, que teriam sido cenário de manifestações oriundas de movimento grevista de trabalhadores, professores e estudantes, que no caso, conforme aduzido inicialmente, tinham pauta de reivindicações trabalhistas, salariais, funcionais e administrativas.” ou seja, envolveria exercício de direito de greve.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade negou seguimento ao extraordinário com fundamento no tema 339 e no mais inadmitiu o recurso. (eDOC 29)



    A Procuradoria-Geral da República, opina pelo não provimento do agravo em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação de reintegração de posse e de indenização por danos materiais decorrente de obstrução de acesso às dependências de restaurante universitário por movimento grevista deflagrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo. Alegada violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da CF. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Entendimento do TJSP de que o julgamento antecipado da lide fora amparado na constatação do Juízo primevo pela suficiência do acervo probatório encartado aos autos que não padece de precariedade de fundamentação. Alinhamento da decisão atacada ao Tema 339 da Repercussão Geral. Inviável a admissão do recurso extraordinário quanto à cogitada violação ao artigo 5º, incisos IX, XIII, XIV, XVI e XVII, da CF, porque as questões constitucionais a eles subjacentes não foram sequer tangenciadas no acórdão recorrido. Suposta contrariedade ao artigo 114, incisos II e III, da CF que igualmente não viabiliza o seguimento da irresignação. Consonância do acórdão recorrido com o entendimento do STF de que compete à Justiça comum processar e julgar ação possessória decorrente do exercício do direito de greve de servidores da Administração Pública. Precedente ilustrativo: RE 1219984/RS, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.8.2019. Orientação aplicável à greve deflagrada por servidores da Universidade de São Paulo, autarquia estadual sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público. Inaplicabilidade ao caso dos autos da Súmula Vinculante 23, segundo a qual “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 81)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não conheço do recurso quanto à questão em que o tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão remanescente tampouco o recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não se tratava de demanda trabalhista mas sim de reintegração de posse. Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Não há que se falar em nulidade de sentença, por incompetência da Justiça Comum e/ou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 



    O pedido das autoras é possessório e não envolve qualquer direito trabalhista dos ocupantes do imóvel, de modo que não há como se acolher o pedido de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    E, no caso dos autos, como entendeu a I. Magistrada, a prova reunida no processo era mesmo suficiente, a autorizar o julgamento do pedido, desde logo. 



    Quanto à preliminar de nulidade da sentença, por incompatibilidade entre a extinção do processo, no tocante ao pedido possessório, e a condenação ao pagamento da multa diária, ainda que se reconheça essa contradição, isso não implica em reconhecer a nulidade da sentença, mas a necessidade de sua reforma parcial, como se verá adiante. 



    A coautora Básica é prestadora de serviços de nutrição e alimentação à comunidade da Universidade de São Paulo USP, utilizando as dependências da autarquia, no restaurante do Campus de Química. 



    E, como consta dos autos, em 27 de maio de 2014, teve início a paralisação dos funcionários, estudantes e docentes da USP e os grevistas filiados ao Sindicato dos Trabalhadores da USP SINTUSP lacraram as portas do restaurante, de forma a impedir a prestação dos serviços da coautora, bem como a entrada de seus funcionários. 



    Diante disso, foi deferida a liminar de manutenção da posse e fixada a multa diária no valor de R$ 5.000,00, na hipótese de desobediência da ordem, nos termos do despacho de fls. 59. 



    Em 22 de setembro de 2014, encerrou-se o movimento grevista. 



    Mas tal situação não retirou da autora, no caso, o interesse processual, por fato superveniente, e não era caso de se julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Aliás, na verdade, ao reconhecer o esbulho e manter a condenação no pagamento da multa, pelo período de sua ocorrência, houve apreciação do mérito do próprio pedido de reintegração pela ilustre magistrada. 



    O esbulho ocorreu e o pedido de reintegração deveria mesmo ter sido julgado procedente, de forma definitiva, o que se faz nesta oportunidade, para fixação das verbas de sucumbência e para a condenação no pagamento da multa, já que a autora necessitou buscar a tutela jurisdicional e ainda necessita dela para o reconhecimento de seu direito a obter a condenação do réu no pagamento das verbas de sucumbência e da multa. 



    Deste modo, comprovado e reconhecido o esbulho, a hipótese é, na verdade, de se julgar procedente o pedido de reintegração de posse e extinto o processo com resolução do mérito.” (eDOC 16) (grifos acrescidos)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. EMPRÉSTIMO PARA MORADIA. PERMANÊNCIA DA OCUPAÇÃO. ESBULHO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.322.826 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 28.6.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reintegração de posse. Bem público. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.244097 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Plenário, DJe 27.4.2020)



    Ainda que assim não fosse, o entendimento firmado pelo tribunal a quo não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar ação possessória decorrente do exercício do direito de greve de servidores da Administração. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POSSESSÓRIA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE NO SETOR PÚBLICO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 889.802 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015)



    “O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI. 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ 10.11.2006). 



    Por fim, registro que, conforme bem delineado pela PGR em seu parecer (eDOC 81), no caso, trata-se de movimento grevista formado por servidores da Universidade de São Paulo, autarquia estadual sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, o que afasta a possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante 23, segundo a qual “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente